Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723225-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ROSA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO ROSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711394-73.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido do agravante de liberação de valores penhorados. Esclarece que os agravados iniciaram Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios e que, realizada consulta pelo sistema Sisbajud, foram penhorados valores em sua conta, motivo pelo qual requereu a liberação dos valores, tendo o juízo indeferido o pedido. Destaca a necessidade de reforma desta decisão. Afirma ser pacífico o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários—mínimos em qualquer tipo de conta, motivo pelo qual a penhora realizada é indevida. Aduz que, além disso, os valores bloqueados são relativos à remuneração do agravante, motivo pelo qual são impenhoráveis. Ressalta que, ainda que se entendesse possível a penhora de parte dos valores, no caso é incabível, pois todo o valor penhorado é necessário à subsistência do agravante. Sustenta a inexigibilidade do título ao argumento de que a fundamentação da decisão que gerou o título judicial está ultrapassada, conforme entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal após o julgamento da ação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores penhorados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, confirmando a antecipação de tutela. Ausente o preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL e outros contra MARCELO ROSA, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 122031746 foi deferida a penhora de valores via sistema SisbaJud, tendo sido encontrado o valor R$ 4.060,75 (quatro mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos), nas contas de titularidade do réu, sendo R$ 4.042,71 (quatro mil, quarenta e dois reais e setenta e um centavos) junto ao Banco de Brasília - BRB e R$ 18,04 (dezoito reais e quatro centavos) junto à Caixa Econômica Federal. O réu apresentou impugnação à penhora (ID 124949095), alegando que houve omissão deste Juízo quanto à determinação de impossibilidade de penhora até o valor de quarenta salários mínimos, requerida na petição de ID 114639181 e nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; que os valores bloqueados tratam-se de quantias relativas à aposentadoria do réu, impenhoráveis, conforme artigo 833, inciso IV do CPC; requereu o reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso III, e §§ 12 a 14 do Código de Processo Civil, ante o julgamento do tema 942 pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 29/08/2020, o que mudaria totalmente o mérito da causa, reconhecendo-se o direito do ora réu; pugnou pela manutenção do benefício da gratuidade de justiça. O autor manifestou-se afirmando que não há impenhorabilidade dos valores, pois o réu não apresentou provas das suas alegações e a documentação apresentada não demonstra que os valores bloqueados irão privá-lo de suas necessidades básicas, requerendo o levantamento das quantias (ID 127906832). É o relatório. Decido. O réu requereu o reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso III, e §§ 12 a 14 do Código de Processo Civil, ante o julgamento do tema 942 pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 29/08/2020, o que mudaria totalmente o mérito da causa, pois o réu teria direito à conversão do período especial de aposentadoria em comum, após a entrada em vigor da Lei n.o 8.112/90 (artigo 40, §4o, inciso III). Aduz o réu que a sentença de primeiro grau, o acórdão e a decisão que inadmitiu o recurso especial foram contrárias à decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 942. Observa-se que houve o trânsito em julgado do título executivo que deu origem ao presente cumprimento de sentença em 30/03/2021 (ID 88204073), não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a via adequada para discussão da decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil, não havendo o que prover neste ponto. A gratuidade de justiça concedida ao réu consta anotada nos autos, não havendo o que prover quanto ao pedido de manutenção do benefício. O réu requereu a declaração de impossibilidade de penhora até o valor de quarenta salários mínimos, em qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil (ID 114639181). O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo cabível a determinação genérica de impossibilidade de penhora em qualquer conta bancária do réu, porquanto não se tem conhecimento sobre a natureza dos valores que constam em suas contas, sendo impenhoráveis apenas aqueles constantes no artigo 833 e não quaisquer valores. Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que o réu possui conta poupança. Portanto, indefiro o pedido de declaração de impossibilidade de penhora até quarenta salários mínimos em quaisquer contas de titularidade do réu. O réu alega que os valores bloqueados tratam-se de aposentadoria. Observa-se que a impugnação de ID 124949095 foi apresentada desacompanhada de documentos que comprovem a alegação de que os valores bloqueados nas contas bancárias do réu tratam-se de aposentadoria. Saliente-se que, foi apresentado um contracheque (ID 124949101), contudo não foram apresentados extratos bancários ou quaisquer documentos que comprovassem a natureza e origem das quantias bloqueadas. Em que pese a disposição legal referente à impenhorabilidade das verbas de natureza de aposentadoria, cabe ao devedor a comprovação de que as quantias constritas possuem tal natureza, conforme preleciona a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VERBA ORIUNDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. Não pode prosperar a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe a executada/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico SISBAJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 4. No caso dos autos, mesmo após lhe ter sido oportunizado prazo, a parte agravante quedou-se inerte, sem demonstrar cabalmente, principalmente por meio de outros documentos, o comprometimento de sua subsistência e de sua família. 5. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada. 6. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 07356445920218070000 - 0735644-59.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1403528, Data de Julgamento: 23/02/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Tendo em vista que o réu não comprovou que os valores bloqueados possuem natureza de aposentadoria considero as quantias penhoráveis. Em face das considerações alinhadas, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho a penhora efetuada em relação aos valores de titularidade do réu R$ 4.060,75 (quatro mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos) - ID 122031766. Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco de Brasília - BRB que proceda à transferência dos valores depositados na conta vinculada a este feito, sendo R$ 4.060,75 (quatro mil, sessenta reais e setenta e cinco centavos) e demais acréscimos, conforme protocolos n.o 072022000007305077 e 072022000007305085 - ID 122031766, em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), CNPJ no 04.117.005/0001-50, Conta Corrente no 002.696-0, Agência no 125, Banco de Brasília. Precluso o presente decisum, encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. O autor requereu a realização de pesquisas de bens junto aos sistemas Infojud e RenaJud (ID 127906832). Defiro o pedido, disponibilizando em anexo as referidas consultas. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Analiso os argumentos do agravante. 1. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO Aduz o agravante que o título é inexigível, pois o argumento utilizado no acórdão que gerou o título estaria ultrapassado. Sem razão a parte. Inicialmente, necessário destacar que o argumento de inexigibilidade do título executivo deve ser feito em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme determina o Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; No caso dos autos, a parte deixou transcorrer o prazo para apresentação de impugnação, estando preclusa a oportunidade para alegar a inexigibilidade. Soma-se, ainda, que mesmo que se admita a possibilidade de tal alegação em sede de exceção de pré-executividade, a parte já apresentou o referido instituto o qual restou rejeitado por decisão não agravada, o que reitera a preclusão. Além disso, ainda que se ignore a preclusão, a mudança de entendimento jurisprudencial não afasta a coisa julgada, nem faz com que a fundamentação do acórdão se torne “ultrapassada”. Por fim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível a rediscussão, em cumprimento de sentença, do mérito da ação cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial. 2. Escorreito o entendimento acerca do não conhecimento do agravo de instrumento quando se pretende discutir questão acobertada pelo manto da imutabilidade. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1432377, 07085275920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS CÁLCULOS. DEFINIDOS NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 2. Definidos na Sentença os parâmetros para execução da multa contratual, resulta inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença. (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1375767, 07095991820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, assim, a alegação de inexigibilidade do título. 2. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES No que tange à impenhorabilidade dos valores, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o bloqueio via Sisabajud, juntado no ID 122031766 dos autor originários, indica o bloqueio de valores, mas não indicam em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao argumento de serem contas poupanças e que os valores têm natureza alimentar. Entretanto, não foi juntado qualquer documento demonstrando a natureza da conta e dos valores bloqueados. Registro, bastava que o executado, ora agravante, tivesse juntado o extrato para tais demonstrações, contudo, como não o fez, devem ser mantida as penhoras realizadas. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de salário, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1431177, 07106745820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Consoante exigência do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SisbaJud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e andamento de obras, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. Ademais, não foi demonstrado concretamente que o montante constrito seria capaz de inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424610, 07097764520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorrera o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta bancária. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Se o executado não apresenta insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem deve se realizar os atos executivos. Ademais, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402351, 07211673120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada é oriunda de sua remuneração como educador físico ("personal trainer"). 3. Diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes na conta bancária do executado, ora agravante, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395325, 07130245320218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema Sisbajud, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 16:36:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador